Tribunal: TJMT
Processo: 1002767-79.2022.8.11.0021
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002767-79.2022.8.11.0021
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA E DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS REITERADAS. ENTREGA PARCIAL E TARDIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em tutela cautelar antecedente para exibição de documentos, julgou procedente o pedido para determinar a apresentação de contratos bancários e condenou a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de que o requerido deu causa à demanda ao não atender requerimento administrativo.
2. Requerimentos do recurso: (i) o afastamento ou a inversão da condenação em honorários sucumbenciais, com o argumento de que inexiste pretensão resistida e a medida judicial é desnecessária; (ii) a aplicação do princípio da causalidade em favor do apelante, sob a tese de que a documentação seria fornecida caso o autor comparecesse à agência bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da instituição financeira, caracterizada pela ausência de resposta a ofício da Defensoria Pública e pelo cumprimento tardio e parcial de ordens judiciais, configura pretensão resistida apta a atrair a condenação em ônus de sucumbência pelo princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nas ações de exibição de documentos, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pressupõe a demonstração de resistência da parte requerida à apresentação da documentação solicitada, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 3.106.637.
5. A resistência à exibição não se limita à recusa formal e abrange também condutas omissivas, dilatórias ou o cumprimento meramente parcial da obrigação, o que impõe à parte autora a necessidade de intervenção judicial para a satisfação do direito pleiteado.
6. O descumprimento sistemático de sucessivas ordens judiciais de exibição por mais de três anos, com a juntada de documentos apenas após a fixação de multa coercitiva, afasta a tese de entrega voluntária e reforça a configuração da pretensão resistida.
7. A apresentação de telas sistêmicas incompletas e desacompanhadas dos instrumentos contratuais que originaram a obrigação constitui cumprimento parcial da ordem judicial, o que atrai a responsabilidade pelos ônus da sucumbência conforme precedentes da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal.
8. Pelo princípio da causalidade, deve suportar as custas e honorários a parte que deu causa à instauração do processo, de sorte que se mostra inviável a inversão ou o afastamento da verba quando demonstrado que o socorro à jurisdição decorreu da desídia da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 85, § 11.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Tema Repetitivo n. 648, Tema Repetitivo n. 1.059, AREsp n. 3.106.637; TJMT - ApCiv n. 1008113-77.2024.8.11.0041, ApCiv n. 1054430-02.2025.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002767-79.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE IVO ARANTES DE SOUZA - CPF: 351.026.401-00 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1350-42 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA E DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS REITERADAS. ENTREGA PARCIAL E TARDIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em tutela cautelar antecedente para exibição de documentos, julgou procedente o pedido para determinar a apresentação de contratos bancários e condenou a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de que o requerido deu causa à demanda ao não atender requerimento administrativo.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o afastamento ou a inversão da condenação em honorários sucumbenciais, com o argumento de que inexiste pretensão resistida e a medida judicial é desnecessária;
(ii)
a aplicação do princípio da causalidade em favor do apelante, sob a tese de que a documentação seria fornecida caso o autor comparecesse à agência bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da instituição financeira, caracterizada pela ausência de resposta a ofício da Defensoria Pública e pelo cumprimento tardio e parcial de ordens judiciais, configura pretensão resistida apta a atrair a condenação em ônus de sucumbência pelo princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nas ações de exibição de documentos, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pressupõe a demonstração de resistência da parte requerida à apresentação da documentação solicitada, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 3.106.637.

5. A resistência à exibição não se limita à recusa formal e abrange também condutas omissivas, dilatórias ou o cumprimento meramente parcial da obrigação, o que impõe à parte autora a necessidade de intervenção judicial para a satisfação do direito pleiteado.

6. O descumprimento sistemático de sucessivas ordens judiciais de exibição por mais de três anos, com a juntada de documentos apenas após a fixação de multa coercitiva, afasta a tese de entrega voluntária e reforça a configuração da pretensão resistida.

7. A apresentação de telas sistêmicas incompletas e desacompanhadas dos instrumentos contratuais que originaram a obrigação constitui cumprimento parcial da ordem judicial, o que atrai a responsabilidade pelos ônus da sucumbência conforme precedentes da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal.

8. Pelo princípio da causalidade, deve suportar as custas e honorários a parte que deu causa à instauração do processo, de sorte que se mostra inviável a inversão ou o afastamento da verba quando demonstrado que o socorro à jurisdição decorreu da desídia da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 648, Tema Repetitivo n. 1.059, AREsp n. 3.106.637; TJMT - ApCiv n. 1008113-77.2024.8.11.0041, ApCiv n. 1054430-02.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerido
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa nos autos da Ação Cautelar Antecedente para Exibição de Documentos registrada sob o n.
1002767-79.2022.8.11.0021
, ajuizada por
JOSÉ IVO ARANTES DE SOUZA
, que julgou procedente o pedido autoral de exibição de documentos e condenou o banco nos ônus sucumbenciais.

Na
origem
,
José Ivo Arantes de Souza
, idoso assistido pela Defensoria Pública, narrou que celebrou, no ano de 2020, um único empréstimo verbal junto ao Banco Bradesco, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), recebido em mãos no caixa da agência, sem qualquer documentação contratual. (id. 357948379)

Desde então, valores de origem desconhecida passaram a ser descontados mensalmente de seu benefício previdenciário, com comprometimento de seu mínimo existencial. Embora o requerente houvesse encaminhado, em 12/agosto/2022, ofício requisitório à instituição financeira para a obtenção da relação pormenorizada dos empréstimos ativos em seu nome, a correspondência não obteve resposta.

Diante desse quadro, pleiteou a concessão de tutela de urgência para a exibição imediata dos contratos de empréstimos, conta-corrente, cheque especial, cartões de crédito e demais vínculos creditícios ativos, em caráter preparatório para futura ação revisional fundada na disciplina do superendividamento.

Deferida a tutela de urgência em 19/dezembro/2022, foi determinado ao requerido que procedesse à exibição dos contratos no prazo de 5 (cinco) dias após a citação.

Em sua peça
contestatória
, o
Banco Bradesco S.A.
afirmou não se opor à apresentação dos documentos, embora alegasse que o prazo concedido seria insuficiente para a providência, motivo pelo qual requereu sua dilação para 30 (trinta) dias. (id. 357948858)

Sustentou, ademais, não haver dado causa à propositura da demanda, porquanto a documentação teria sido prontamente fornecida caso o autor houvesse comparecido à agência e formulado pedido administrativo. Por essa razão, pugnou pelo afastamento de sua condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Sobreveio decisão que concedeu o prazo adicional de 30 (trinta) dias para a juntada dos documentos. (id. 357948862)

A despeito da prorrogação, o requerido manteve-se inerte, circunstância que ensejou novo despacho com a concessão de prazo derradeiro de 15 (quinze) dias para o cumprimento da ordem. (id. 357948865)

Diante da contumácia do banco, a Defensoria Pública manifestou-se pela decretação da revelia e pelo regular prosseguimento do feito. (id. 357948868)

Persistente o descumprimento, o juízo de origem proferiu, em 24/outubro/2025, nova decisão peremptória que cominou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, condicionada à hipótese de descumprimento integral da determinação no prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis. (id. 357948872)

Somente em 4/dezembro/2025, mais de 3 (três) anos após o ajuizamento da demanda, o requerido juntou aos autos telas sistemas que, a seu ver, seriam suficientes para o cumprimento da obrigação. (id. 357948878)

Examinada a documentação apresentada, a Defensoria Pública apontou que o requerido se limitou a juntar relação de supostos pagamentos de parcelas, sem indicar a origem da obrigação ou trazer aos autos o respectivo instrumento contratual. (id. 357948884)

Sobreveio, por fim,
sentença
que julgou procedente o pedido. O juízo de origem confirmou a liminar anteriormente deferida, condenou o requerido a apresentar os documentos solicitados, com a ressalva de que já haviam sido juntados em momento anterior, e extinguiu o processo com resolução do mérito. (id. 357948885)

Quanto à sucumbência, considerou o magistrado que o requerido, por não haver atendido ao pedido formulado administrativamente, ensejou a propositura da demanda, razão pela qual o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o
Banco Bradesco S.A.
interpõe o presente
recurso de apelação
, no qual se insurge exclusivamente quanto aos ônus sucumbenciais. (id. 357948888)

Com fundamento no princípio da causalidade, sustenta que jamais se negou a apresentar os documentos requeridos, motivo pelo qual a medida judicial seria desnecessária, pois, caso o autor houvesse comparecido à agência, a documentação teria sido prontamente fornecida.

Argumenta, em complemento, que nas ações cautelares de exibição de documento a condenação em honorários sucumbenciais somente tem cabimento quando a demanda assume caráter contencioso, com efetiva resistência à exibição, circunstância que não se verificaria no caso dos autos.

Pugna, pois, pela inversão do ônus sucumbencial em favor do apelante ou, subsidiariamente, pelo simples afastamento das verbas sucumbenciais.

Em
contrarrazões
, o apelado
José Ivo Arantes de Souza
pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 357948891)

Sustenta a existência de pretensão resistida tanto na via administrativa quanto no curso do processo, porquanto o apelante deixou de cumprir, por mais de uma vez, as determinações judiciais que lhe impunham a apresentação dos documentos, e somente se manifestou após reiteradas intimações e sob cominação de multa.

Aduz, ademais, que a apresentação tardia da documentação não afasta a sucumbência, mas, ao contrário, reforça a conclusão de que o apelante cumpriu sua obrigação apenas depois de compelido judicialmente. Por derradeiro, requer a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside em definir se a instituição financeira apelante deve responder pelas verbas de sucumbência fixadas em primeiro grau, ou se, ao contrário, esses encargos devem ser invertidos em desfavor do apelado, ou ainda integralmente afastados, à vista da alegada inexistência de pretensão resistida.

O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia recursal demanda, como ponto de partida, a fixação da regra que disciplina a sucumbência nas ações de exibição de documentos. Essas demandas, hoje processadas sob o regime da produção antecipada de prova, possuem natureza peculiar: não visam a uma condenação em sentido estrito, mas a viabilizar o acesso a elementos probatórios indispensáveis ao exercício de pretensão futura.

Por essa razão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação específica para o tema. A Corte Superior firmou entendimento de que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais nessas ações somente se justifica quando demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados. (STJ, AREsp n. 3.106.637/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30/março/2026, DJEN 07/abril/2026)

A
ratio
desse entendimento é compreensível. Se a parte requerida apresenta os documentos voluntariamente e tempestivamente, sem opor obstáculos ao pleito, não se pode afirmar que ela tenha dado causa à instauração do litígio. Nessa hipótese, a aplicação do princípio da causalidade conduziria, com efeito, ao afastamento da condenação sucumbencial.

Sucede que a noção de resistência, para fins do entendimento acima delineado, não se restringe à recusa expressa e formal da parte requerida em apresentar os documentos. A jurisprudência tem qualificado como resistência também as condutas omissivas, dilatórias ou de cumprimento meramente parcial, que igualmente ensejam a necessidade da demanda judicial.

Nessa perspectiva, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça já decidiu que a entrega parcial dos documentos solicitados, sem o atendimento integral do pleito autoral, configura pretensão resistida apta a justificar a condenação em ônus de sucumbência. (TJMT, Apelação Cível n. 1008113-77.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/janeiro/2026, DJE 04/fevereiro/2026)

Em complemento, esta mesma Câmara reconheceu que, comprovada a notificação extrajudicial não atendida pela instituição financeira, considera-se observado o Tema n. 648 do Superior Tribunal de Justiça e caracteriza-se a resistência apta a justificar a condenação sucumbencial. (TJMT, Apelação Cível n. 1054430-02.2025.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22/outubro/2025, DJE 29/outubro/2025)

No caso aqui analisado, três circunstâncias convergem para a caracterização inequívoca da resistência da apelante.

A primeira diz respeito à inércia administrativa. Em 08/agosto/2022, anteriormente ao ajuizamento da demanda, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso encaminhou à instituição financeira o Ofício n. 010/DP/AB/ERS, no qual requereu, com prazo de 5 (cinco) dias para resposta, a relação pormenorizada de todos os empréstimos vinculados ao apelado, com a disponibilização dos respectivos contratos.

Diante dessa requisição, a apelante manteve-se silente. Não respondeu ao ofício, não apresentou os documentos requisitados e não ofereceu qualquer justificativa pela ausência de atendimento. O ofício, frise-se, foi encaminhado por órgão estatal de assistência jurídica, com fundamento em prerrogativas legais expressas, ao endereço eletrônico corporativo da própria instituição.

Esse fato, por si só, afasta a tese recursal de que ao apelado bastaria comparecer presencialmente à agência bancária para obter a documentação. A via administrativa foi efetivamente buscada, e foi a ausência de resposta da apelante que tornou imprescindível o socorro à jurisdição.

Em segundo lugar, sobressai o descumprimento reiterado das ordens judiciais. A tutela cautelar foi deferida em 19/dezembro/2022, com determinação para que a apelante exibisse os contratos no prazo de 5 (cinco) dias após a citação.

Posteriormente, em 09/maio/2024, foi concedida dilação de prazo de 30 (trinta) dias para a juntada documental, providência reiterada em 31/janeiro/2025, com novo prazo de 15 (quinze) dias. Por derradeiro, em 24/outubro/2025, fixou-se prazo peremptório de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa coercitiva diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Mesmo assim, a apelante deixou transcorrer
in albis
todos os prazos concedidos. A juntada documental somente ocorreu em 04/dezembro/2025, mais de três anos após o deferimento da tutela e somente após a fixação das
astreintes
.

Por fim, a terceira circunstância concerne ao cumprimento meramente parcial da ordem judicial. A documentação efetivamente apresentada pela apelante limitou-se a duas telas sistêmicas com relação de parcelas pagas, sem o instrumento contratual que originou a obrigação, sem os extratos completos da operação e sem os demais documentos pleiteados na petição inicial.

A insuficiência da juntada foi expressamente apontada pela Defensoria Pública em manifestação posterior, na qual ressaltou que a apresentação de mera lista de pagamentos, desacompanhada de indicação clara da origem da obrigação, evidenciava o descumprimento parcial da determinação judicial.

Esse cenário fático conduz à aplicação direta do entendimento firmado pela jurisprudência da Segunda Câmara, nos precedentes acima referidos. A entrega parcial de documentos, conjugada com a inércia administrativa prévia e com o descumprimento prolongado de ordens judiciais, configura resistência sob suas três modalidades reconhecidas pela jurisprudência.

Não obstante, a instituição financeira apelante defende que jamais houve recusa formal em apresentar os documentos. O argumento, conquanto bem articulado em razões recursais, não resiste ao confronto com a sequência fática do processo.

A peça protocolada em 06/abril/2023, formalmente nomeada como contestação, limitou-se a requerer dilação de prazo e a sustentar que o requerente deveria ter buscado a via administrativa antes do ajuizamento. Não houve, portanto, contestação de mérito, mas tampouco houve apresentação dos documentos.

Convém observar, ademais, que a própria peça prometeu providências que somente ocorreram, parcial e tardiamente, mais de dois anos e meio depois. A promessa de cumprimento, desacompanhada de cumprimento efetivo, não equivale a ausência de resistência: ela própria é forma de resistência, na medida em que protrai indevidamente a satisfação do direito reconhecido judicialmente.

Vale registrar que a resistência, conforme qualificação consolidada pela jurisprudência, prescinde de manifestação expressa de recusa. A omissão prolongada, a apresentação tardia e o cumprimento parcial constituem, todos, formas de resistência ao pleito autoral, porquanto impõem ao requerente a necessidade de manter a movimentação processual para obter o que poderia ter sido fornecido espontaneamente.

A apelante invoca, igualmente, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.077.000/PR, segundo o qual a condenação em honorários nas cautelares de exibição depende da caracterização de resistência. O precedente, contudo, não socorre à pretensão recursal.

Diversamente do que sugere a apelante, o entendimento por ela invocado, reproduzido, aliás, no precedente mais recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça anteriormente citado, é precisamente o fundamento que conduz à manutenção da sentença.

A regra é exatamente a invocada pela apelante: a condenação depende de resistência. A controvérsia, porém, não reside na regra, mas em sua aplicação aos fatos do caso. E os fatos demonstram, com clareza, a resistência da instituição financeira.

Sustenta a apelação, ademais, que ao apelado bastaria comparecer presencialmente à agência para obter os documentos administrativamente. Essa alegação, formulada após mais de três anos de tramitação processual e do descumprimento sistemático de quatro decisões judiciais, contradiz a própria conduta processual da recorrente.

Se a documentação estava à disposição da instituição financeira, e se o atendimento administrativo seria pronto e satisfatório, conforme afirma a apelante, não se compreende por que motivo permaneceu inerte por mais de três anos diante de ordens judiciais reiteradas.

A dificuldade de localização e fornecimento dos documentos, demonstrada ao longo de toda a tramitação, evidencia que a via administrativa, invocada agora em razões recursais, não teria, na prática, oferecido solução mais ágil ou eficaz.

Acresce, como elemento decisivo, a inércia da apelante diante do Ofício n. 010 da Defensoria Pública. A via administrativa foi efetivamente buscada pelo apelado, por intermédio de seu órgão de assistência jurídica, e foi precisamente a ausência de resposta da apelante que tornou imprescindível o socorro à jurisdição.

Diante desse panorama, aplica-se com rigor o princípio da causalidade. Quem deu causa à instauração da demanda foi a instituição financeira apelante, que não atendeu à requisição administrativa formalmente encaminhada e descumpriu, sucessivamente, as ordens judiciais que lhe determinaram a exibição. A condenação sucumbencial fixada em primeiro grau decorre da correta aplicação do princípio da causalidade aos fatos do caso concreto.

Não há, igualmente, espaço para a inversão do ônus sucumbencial pleiteada subsidiariamente. A inversão pressuporia que o apelado, e não a apelante, tivesse dado causa à demanda, hipótese radicalmente afastada pelos elementos dos autos.

Por idêntica razão, descabe o pedido subsidiário de simples afastamento das verbas sucumbenciais. A configuração da resistência, sob suas múltiplas modalidades, justifica a condenação na forma fixada na sentença, em estrita observância ao princípio da causalidade e à orientação jurisprudencial consolidada sobre o tema.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026